Tribunal: TJES
Processo: 0001955-49.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001955-49.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADAUTO ALVES DE OLIVEIRA e outros (18)
APELADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES e outros (18)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001955-49.2010.8.08.0024

APTES/APDOS:
ADAUTO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

APDA/APTE:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME/ES

RELATOR:
DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ADAUTO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
contra a sentença de fl. 545/547-verso, integrada pela decisão de fls. 596/597, ambas proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na ação manejada em desfavor da
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME/ES
.

Aduzem os recorrentes/recorridos
Adauto Alves de Oliveira e outros
(fls. 602/611) alegam ausência de prestação jurisdicional, eis que as questões objeto da lide não teriam sido objeto de enfrentamento, assim como pedem que a declaração de inconstitucionalidade seja dotada de efeitos
ex tunc
.

Já a
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBME/ES
(fls. 618/631) pleiteia a revogação da gratuidade de justiça concedida aos recorridos/recorrentes. Além disso, afirmam que as contribuições têm natureza de contraprestação aos associados, de índole compulsória e que tem amparo legal, daí ser plenamente constitucional.

Contrarrazões, às fls. 612/617 e 670/675, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Relatora - sessão dia 31.01.2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ADAUTO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
contra a sentença de fl. 545/547-verso, integrada pela decisão de fls. 596/597, ambas proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação manejada em desfavor da
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME/ES
.

Alegam os recorrentes/recorridos
Adauto Alves de Oliveira e outros
(fls. 602/611) ausência de prestação jurisdicional, eis que as questões objeto da lide não teriam sido objeto de enfrentamento, assim como pedem que a declaração de inconstitucionalidade seja dotada de efeitos
ex tunc
.

Já a
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBME/ES
(fls. 618/631) pleiteia a revogação da gratuidade de justiça concedida aos recorridos/recorrentes. Além disso, afirmam que as contribuições têm natureza de contraprestação aos associados, de índole compulsória e que tem amparo legal, daí ser plenamente constitucional.

Dito isso, no que tange ao pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido aos recorrentes/recorridos, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, s
egundo dispõe o Código de Processo Civil, quando se tratar de requerimento feito por pessoa física deve prevalecer a presunção de veracidade, a qual é estatuída no § 3º, do seu art. 99, do CPC, só podendo ser elidida quando presentes elementos em sentido contrário.

Na hipótese, muito embora conste dos autos a informação de que os apelantes/apelados sejam policiais militares, tal alegação, destituída de provas concretas do não cumprimento dos requisitos legais, não é capaz de afastar a presunção de insuficiência de recursos.

De mais a mais, o fato de os recorrentes/recorridos serem assistidos por advogado particular também não afasta a benesse, estando tal entendimento sedimentado na jurisprudência do colendo STJ. Vejamos:

[...] 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário,
na contratação de advogado particular pelo requerente
(gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. [...] (AgRg no AREsp nº 257.029/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, DJe 15/2/2013 - grifei).

Dessa maneira, não demonstrada a presença de elementos capazes de rechaçar o deferimento da gratuidade de justiça, entendo que deve ser mantido o benefício.

No que atine à vinculação dos apelantes/apelados à autarquia recorrida/recorrente, vale frisar que esta última foi instituída pela Lei Estadual nº 1.101, de 08/01/1917, passando a ser regulada pelo Decreto nº 2.978, de 27/12/1968, e demais normas posteriores.

No que diz respeito à compulsoriedade de filiação, o Decreto nº 2.978, de 27/12/1968, passou a prever que:

Art. 1º. A Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBMEES, criada pelo art. 53 da Lei nº 1.101, de 08 de janeiro de 1917, órgão independente e com autonomia administrativa, é mantida pelos oficiais e praças a polícia militar, da ativa e inatividade remunerada,
mediante contribuição obrigatória
. (grifei).

Em que pese tais previsões, saliento que a obrigatoriedade de contribuição junto à autarquia recorrida/recorrente viola frontalmente aos ditames constitucionais.

Isso porque, de acordo com a redação do artigo 1º, do Decreto nº 2.978, de 27/12/1968, “
oficiais e praças [da] polícia militar, da ativa e inatividade remunerada
”, são compelidos a contribuírem com a referida autarquia, muito embora o texto legal não dê qualquer margem de escolha ao militar, de modo que, pelo simples fato de exercer dita atividade, já é suficiente para que sofra descontos para o fim associativo da caixa beneficente.

Faço questão de lembrar que, muito embora a atividade militar seja regrada por valores hierárquicos e de ordem que pautam a instituição maior (Polícia Militar), a entidade tratada no caso dos autos é uma associação beneficente, cuja natureza jurídica é justamente de uma autarquia autônoma.

A finalidade de toda e qualquer instituição de tal porte, desse modo, é servir aqueles que se reúnem, por livre opção, conforme diretrizes lançadas em estatuto próprio e regimento interno.

Registre-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XX, adota a máxima da livre opção associativa, desde que para fins lícitos, vedando toda e qualquer obrigatoriedade:

Artigo 5º da CRFB/88. [...]

XX- ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

Assim, o que se vê é que os recorrentes/recorridos, na condição de militares, não possuíam opção perante a autarquia apelada/apelante, sendo compelidos a se associarem e permanecerem em tal situação.

Não posso deixar de repisar que os tipos legais em questão são anteriores à atual Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que não foram recepcionados pela Norma Constitucional, que assegura a plena liberdade de associação (artigo 5º, inciso XX).

Sobre o tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que:

[...] Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí (LC 1, de 26-6-1990), art. 151; Portaria 12.000-007/1996, de 9-1-1996, do Secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí. Vedação de desconto de contribuição sindical. Violação ao art. 8º, IV, c/c o art. 37, VI, da Constituição. Reconhecimento de duas entidades representativas da Polícia Civil do Estado do Piauí. Transgressão ao art. 5º, XX, tanto na sua dimensão positiva, quanto na dimensão negativa (direito de não se associar) [...]. (ADI 1.416, Rel. Min.
GILMAR MENDES
, DJe 14-11-2002).

Para robustecer ainda mais o que foi dito, vale citar que este eg. Tribunal de Justiça vem decidindo pela inexistência de obrigatoriedade do militar permanecer associado à instituição. Vejamos o seguinte julgado:

[...] 1. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a norma estadual que estabelecia a compulsória associação dos policiais militares à Caixa Beneficente se mostrou incompatível com os ditames constitucionais do inciso XX do art. 5º, segundo o qual ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. 2. A Caixa Beneficente da Polícia Militar é agremiação de ingresso facultativo, sendo correto o entendimento exposto na sentença acerca da não recepção do artigo 1º do Decreto Estadual nº 2.978/682 pelo ordenamento constitucional vigente. [...] (APL-RN nº 0009904-80.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
; DJe 11/04/2022).

No que tange ao pedido de atribuição de efeitos retroativos (
ex tunc
) à restituição a ser procedida pela autarquia recorrida/recorrente, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, diante da não recepção da contribuição associativa compulsória tratada anteriormente, os valores descontados dos associados devem ser restituídos a partir da data em que formalizado o requerimento de desvinculação do militar ou, caso não haja tal requerimento administrativo, desde a citação da autarquia apelada/apelante.

Exatamente dobre o tema, trago os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

[...] 3. Quanto à restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias, deverá ocorrer tão somente
a partir do momento em que o autor tenha manifestado interesse em se desligar da associação ou, não havendo provas do requerimento administrativo, a partir da citação válida
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (APL-RN nº 0009904-80.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
; DJe 11/04/2022 - grifei).

[...] 4. Não merece reforma a r. sentença que determinou
a restituição desde a formalização do pedido de exclusão
, comprovado nos autos à fl. 59, vez que, como visto, não há amparo legal para coibir a manutenção do autor como contribuinte da CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO. [...] (Apelação Cível nº 024160108361, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJe 10/05/2022).

[...] 1. Diante da inconstitucionalidade da contribuição associativa compulsória, os valores descontados do soldo, posteriormente convertido para subsídio, devem ser restituídos
a partir da data em que formalizado o requerimento de desvinculação do militar
, observando o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32; [...] (AC nº 0017788-29.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
; DJe 17/08/2022 - destaquei).

Com base em tudo isso, resta bem claro que todas as questões objeto da lide foram devidamente enfrentadas pelo MM. Juiz
a quo
, daí porque não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos, deixando de majorar os honorários advocatícios nesta sede recursal, eis que estabelecidos em primeiro grau no importe máximo legal (art. 85, § 2º, do CPC) de 20% (vinte por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS

003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001955-49.2010.8.08.0024

APTES/APDOS:
ADAUTO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

APDA/APTE:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME/ES

RELATOR:
DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–ADVOGADO PARTICULAR - PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO ELIDIDA – ASSOCIAÇÃO COMPULSÓRIA – NÃO RECEPÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – REQUERIMENTO DE DESVINCULAÇÃO OU CITAÇÃO -
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– INEXISTÊNCIA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Mesmo que os apelantes/apelados estejam assistidos por advogado particular, este fato não é capaz de elidir a presunção de insuficiência de recursos capaz de justificar a concessão do benefício da
gratuidade de justiça
. Inteligência do § 3º, do art. 99, do CPC.

2. Diante da promulgação da Constituição Federal de 1988, a norma estadual que estabelecia a associação compulsória dos policiais militares à
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo
se mostrou incompatível com os ditames constitucionais do inciso XX, do art. 5º, segundo o qual ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado.

3. A restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias deve ocorrer a partir da data em que formalizado o requerimento de desvinculação do militar ou, caso não haja requerimento administrativo, desde a citação da associação beneficente. Precedentes deste eg. TJES.

4. Como todas as questões objeto da lide foram devidamente enfrentadas pelo MM. Juiz
a quo
, não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional.

5. Recursos conhecidos e improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos, deixando de majorar os honorários advocatícios nesta sede recursal, eis que estabelecidos em primeiro grau no importe máximo legal (art. 85, § 2º, do CPC) de 20% (vinte por cento).

Vitória/ES, 31 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.